Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017278-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ZANELLA DE MATTOS - CPF: 393.641.511-00 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE - CNPJ: 45.024.531/0001-52 (AGRAVANTE), LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO - CPF: 488.602.391-68 (AGRAVANTE), ANDRESSA BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 000.026.352-40 (AGRAVANTE), JESUEL MUNIZ TEIXEIRA - CPF: 587.263.819-15 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 315.817.301-87 (AGRAVANTE), HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF - CPF: 047.589.051-50 (AGRAVADO), FABIO MARRE FELIX - CPF: 707.965.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

DECISÃO QUE MANTEVE O CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL –
MATÉRIA PRECLUSA –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O
instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, inclusive ao próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide e contra as quais não tenha sido manejado qualquer recurso no tempo e modo devidos.

II –
Os agravantes têm se valido de qualquer manifestação do Juízo de origem para manejar o recurso de agravo de instrumento e com isso reproduzir as mesmas teses já rechaçadas em julgados anteriores em relação à disputa possessória
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE, ALCIONIR TOLOTTI CHALITO, LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO, JOSE CARLOS ZANELLA DE MATTOS, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, ANDRESSA BARBOSA TEIXEIRA
e
JESUEL MUNIZ TEIXEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1000683-30.2020.8.11.0101, ajuizada por
HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF
, manteve a decisão que havia determinado o cumprimento da tutela de reintegração de posse do imóvel rural, objeto do litígio.

Para tanto, os agravantes esclarecem, em síntese, que habitam o imóvel de form
a
ininterrupta, mansa e pacífica, de total boa-fé, realizando benfeitorias
,
de onde tira
m

o
sustento através d
a lavoura
.

Discorrem que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) realizou a reestruturação dos lotes, o que resultou em novas delimitações,

as quais, agora, devem ser rigorosamente observadas no cumprimento da ordem judicial, de modo que o lote pertencente à agravada (lote 14), deve ser objeto de reavaliação antes da efetivação da tutela possessória.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação da parte agravante gravita em torno da
decisão que manteve o
decisum
anterior
,
que
havia determinado o cumprimento da tutela de reintegração de posse do imóvel rural, objeto do litígio.

Inicialmente, vale registrar que
o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, inclusive ao próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide e contra as quais não tenha sido manejado qualquer recurso no tempo e modo devidos.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IDEC - PRELIMINAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - SUSPENSÃO DO FEITO - PERÍCIA - HOMOLOGAÇÃO.
1. Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.
2. Para fins de liquidação de sentença, o laudo pericial confeccionado por perito especializado deve preponderar sobre as alegações das partes, porquanto se trata de prova especializada por excelência que visa suprir os conhecimentos técnicos que o julgador não possui. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0309.14.004700-7/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

Desta feita, d
ireto ao ponto e na linha do que foi assentado desde o exame sumário deste recurso, se revela nítido
que o único
intento dos agravantes
, ao manejar o presente recurso,
é
o
de reabrir a discussão
acerca das decisões pretéritas
,
que conferiram em favor da autora, ora agravada, o direito de ser reintegrada na posse da área, objeto do litígio.

Por
outros termos,
a tese recursal apenas busca dar sobrevida à manutenção
dos agravantes na
posse da área
,
rotineiramente utilizando-se dos mesmos
argumentos já deduzidos
em momento anterior, sobretudo
nos autos do recurso de agravo de instrumento de n. 1013545-06.2024.8.11.0000.

Os
agravantes têm se valido de qualquer manifestação do Juízo de origem para manejar o recurso de agravo de instrumento e com isso reproduzir as mesmas teses já rechaçadas em julgados anteriores em relação à disputa possessória
sub judice
.

Na oportunidade, o julgado
supramencionado registrou o seguinte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA – MERO CONFLITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RECLAMA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO SOCIAL RELEVANTE – TESE DE ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE SEQUER FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – ANÁLISE QUE INCORRERIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EFETIVAÇÃO DO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO NOS AUTOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, para tratar de conflitos possessórios dentro do Estado de Mato Grosso, se dará nos casos em que inequivocadamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo, não bastando apenas a existência a formação de litisconsórcio por parte dos pretendentes da área em disputa.

II – No que tange aos demais pontos suscitados pelos agravantes, em especial a ilegitimidade da parte autora, verifica-se que tal questão sequer foi provocada na instância de origem, tampouco abordada pelo Juízo singular, o que torna inviável sua análise diretamente nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição.

III - Quanto a ordem de cumprimento da reintegração de posse, verifica-se que o teor decisório, neste ponto, apenas deu marcha ao que já havia sido decidido anteriormente quanto ao direito possessório que assiste a parte autora, ora agravada.

(N.U 1013545-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024)

Assim, diante da inequívoca preclusão da matéria discutida, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024